Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708455-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DANILO HENRIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de DANILO HENRIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO, preso em flagrante no dia 04/03/2024, contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 56483540 – pg. 50/52) que, nos autos no 0707952-77.2024.8.07.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante efetivada em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, §1o, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP. Eis o teor da decisão: “Em 5 de março de 2024, em exercício no Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presentes o(a) MM(a) Juiz(a) de Direito, Dr. RÔMULO BATISTA TELES, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr. DERMEVAL FARIAS GOMES FILHO, e pela Defensoria Pública, Dr. GABRIEL MORGADO DA FONSECA. Aberto os trabalhos, o(a) MM.(a) Juiz(a) consultou a escolta sobre a possibilidade da retirada das algemas do(a)(s) autuado(a)(s), tendo sido afirmada, categoricamente, a inviabilidade de garantir a segurança dos presentes caso fossem retiradas, tendo em vista o reduzido espaço da sala de audiência, na qual o(s) autuado(s) se posiciona(m) muito próximo(s) à janela, mormente pelo fato de que há apenas dois agentes realizando a custódia, além das circunstâncias pessoais do custodiado e do fato. Ressalte-se, ainda, que o prédio é térreo e as audiências de custódia ocorrem simultaneamente em duas salas dentro do Complexo da Polícia Civil do Distrito Federal, local em que há um trânsito de alto número de presos e servidores da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Judiciário, além de advogados, agentes penitenciários, assistentes sociais, peritos, etc, de maneira que a retirada de algemas acarretaria risco à integridade de todos. Sendo assim, o(a) MM(a) Juiz(a) determinou o uso das algemas durante o ato processual. Foi observado o direito do(a) autuado(a) de se entrevistar reservadamente, com seu advogado ou defensor. Foi observado o direito do(a) autuado(a) de se entrevistar reservadamente, com seu advogado ou defensor. Antes de decidir, foi esclarecido que o(a) autuado(a) tem o direito ao silêncio. O autuado informou seu endereço: SHIGS, Quadra 705, Bloco M, Casa 51, Asa Sul/DF. Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. A Defesa se manifestou pela concessão da liberdade provisória, sem a fixação de fiança. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 148/2024-05a DP, Ocorrência Policial n.o 2084/2024-05a DP, processo no 0707952-77.2024.8.07.0001, do 5a Vara Criminal de Brasília, lavrado em desfavor DANILO HENRIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO (DATA DE NASCIMENTO: 05/10/1989; PAI: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO; MÃE: SIMONE MARCO ANTÔNIO)preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no: CPB Art. 157 §1o C/C CPB Art. 14 Inciso II. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, no Posto da Torre, mediante arrebatamento, subtraiu o celular que estava na mão da vítima e lhe desferiu um soco no rosto. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante DANILO HENRIQUE RODRIGUESDO NASCIMENTO (DATA DE NASCIMENTO: 05/10/1989; PAI: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO; MÃE: SIMONE MARCO ANTÔNIO). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o(a) autuado(a) e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. A assinatura das partes foi dispensada, com base no art. 17, IV, da Resolução n. 329/2020 do CNJ. Oficie-se à VEP para informar que o custodiado possui esquizofrenia e faz uso de clozapina. P.R.I". Nada mais foi requerido. Pelo(a) MM.(a) Juiz(a) foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Ana Paula Bottino Soares, o digitei. “(Id.56483541- pg. 50/52) Em suas razões recursais (Id. 56483542), a parte impetrante sustenta, em suma, a ausência dos requisitos para a prisão preventiva do paciente. Destaca que o paciente é primário e de bons antecedentes, conforme FAP no 188574675. Alega que, considerando a peça acusatória, é possível concluir que a pena definitiva aplicada ao paciente corresponderia ao mínimo legal (4 anos) ou, caso desclassificado, teria uma pena menor o que ocasionaria, ainda que condenado, em regime diverso do fechado. Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado utiliza conceitos abstratos e desconectados dos fatos. Argumenta que a gravidade em concreto não exige o acautelamento provisório, bem como não resta demonstrado a periculosidade do agente. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer liminarmente “fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se evidenciarem suficientes na espécie.” No mérito, pleiteia a confirmação da liminar concedida. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda abstratamente a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas à forma agressiva que o paciente teria tentado assaltar a vítima. Outrossim, segundo as declarações dos policiais militares que conduziram as partes à Delegacia de Polícia e da vítima (Id.56483541, pag. 28/32), o paciente mediante arrebatamento, subtraiu o celular que estava na mão da vítima e lhe desferiu um soco no rosto Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sustentado pelo impetrante. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis alegadas não interferem na manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos, descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Pontuo, ainda, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Não bastasse, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora